Tribunal: TJPA
Processo: 0800666-53.2019.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6058 - Indenização Trabalhista
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800666-53.2019.8.14.0028

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: C. BASTOS GABY SERVICOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que, nos autos de ação declaratória de inexistência parcial de relação jurídico-tributária cumulada com repetição de indébito, julgou improcedente o pedido e fixou honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 1.000,00, insurgindo-se o apelante quanto ao critério de arbitramento, ao argumento de que deveria incidir sobre o proveito econômico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados com base no proveito econômico ou por apreciação equitativa, diante da alegação de possibilidade de mensuração do benefício econômico na demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 85 do CPC estabelece que os honorários devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor da causa, admitindo-se a equidade apenas em hipóteses excepcionais.

4.

A fixação por equidade é subsidiária e somente se aplica quando o proveito econômico for inestimável, irrisório ou o valor da causa for muito baixo, nos termos do § 8º do art. 85 do CPC.

5.

A ausência de definição concreta do montante discutido na ação impede a mensuração do proveito econômico, legitimando a adoção do critério equitativo.

6.

A mera alegação de possibilidade de aferição do proveito econômico não afasta a aplicação da equidade quando inexistem elementos objetivos para sua quantificação.

7.

A fixação dos honorários em R$ 1.000,00 observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como os critérios legais relativos ao grau de zelo, complexidade da causa e trabalho desempenhado.

8.

A jurisprudência admite o arbitramento por equidade em demandas envolvendo TUST/TUSD e ICMS quando o proveito econômico é inestimável ou o valor da causa é irrisório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A fixação de honorários advocatícios por equidade é cabível quando o proveito econômico for inestimável ou não mensurável.

2.

A inexistência de elementos concretos para quantificação do benefício econômico autoriza o afastamento da base percentual prevista no art. 85, § 2º, do CPC.

3.

A mera alegação de possibilidade de apuração do proveito econômico não impede a fixação equitativa dos honorários.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §§ 2º, 3º e 8º.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, Apelação Cível nº 1002919-33.2017.8.26.0071, Rel. Des. Eduardo Prataviera, j. 16.12.2025; TJSP, Apelação Cível nº 1003955-13.2017.8.26.0071, Rel. Des. Rebouças de Carvalho, j. 03.11.2025; TJSP, Apelação Cível nº 1012071-37.2016.8.26.0590, Rel. Des. Fausto Seabra, j. 07.01.2026.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto pelo
Estado do Pará,
manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública, Execução Fiscal e Acidentes de Trabalho da Comarca de Marabá, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência Parcial de Relação Jurídico Tributária c/c Repetição de Indébito ajuizada por
C. Bastos Gaby Serviços Eireli - EPP
em desfavor do ora apelante
,
julgou improcedente a mencionada ação, condenando a ora apelada a
o pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Nas razões recursais (Num. 33580982 - Pág. 1/8), o patrono do apelante pleiteou, em síntese, pela fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais pelo proveito econômico que seria obtido pela empresa apelada.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença guerreada.

A apelada não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme demonstra a certidão constante nos autos (Num. 33580985 - Pág. 1).

O processo foi distribuído à minha relatoria e, através da decisão de ID 33673841 - Pág. 1, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Roberto Antônio Pereira de Souza, arguiu que deixava de exarar parecer no caso dos autos, tendo em vista o que preceitua o art. 178 do CPC (Num. 33865082 - Pág. 1/4).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

À míngua de questões preliminares,
atenho-me ao exame do mérito
.

O presente recurso tem por objetivo a modificação dos honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados pela autoridade de 1º grau, devendo a verba honorária ser fixada pelo proveito econômico que seria obtido pela empresa apelada.

Inicialmente, ressalto que os honorários advocatícios devem ser arbitrados segundo os parâmetros fixados no art. 85 do CPC, que preceitua o seguinte,
in verbis
:

“
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

§ 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º :

I - os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença;

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

III - não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa;

IV - será considerado o salário-mínimo vigente quando prolatada sentença líquida ou o que estiver em vigor na data da decisão de liquidação.

§ 5º Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.

§ 6º Os limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.

§ 6º-A. Quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2º e 3º, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8º deste artigo.

§ 7º Não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada.

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

§ 8º-A. Na hipótese do § 8º deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2º deste artigo, aplicando-se o que for maior.

§ 9º Na ação de indenização por ato ilícito contra pessoa, o percentual de honorários incidirá sobre a soma das prestações vencidas acrescida de 12 (doze) prestações vincendas.

§ 10. Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

§ 12. Os honorários referidos no § 11 são cumuláveis com multas e outras sanções processuais, inclusive as previstas
no
art. 77
.

§ 13. As verbas de sucumbência arbitradas em embargos à execução rejeitados ou julgados improcedentes e em fase de cumprimento de sentença serão acrescidas no valor do débito principal, para todos os efeitos legais.

§ 14. Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial.

§ 15. O advogado pode requerer que o pagamento dos honorários que lhe caibam seja efetuado em favor da sociedade de advogados que integra na qualidade de sócio, aplicando-se à hipótese o disposto no § 14.

§ 16. Quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão.

§ 17. Os honorários serão devidos quando o advogado atuar em causa própria.

§ 18. Caso a decisão transitada em julgado seja omissa quanto ao direito aos honorários ou ao seu valor, é cabível ação autônoma para sua definição e cobrança.

§ 19. Os advogados públicos perceberão honorários de sucumbência, nos termos da lei.

§ 20. O disposto nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10 deste artigo aplica-se aos honorários fixados por arbitramento judicial.”

Em relação aos critérios para fixação dos honorários advocatícios, os juristas Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery lecionam o seguinte:

“São objetivos e devem ser sopesados pelo juiz na ocasião da fixação dos honorários. A dedicação do advogado, a competência com que concluiu os interesses de seu cliente, o fato de defender seu constituinte em comarca onde não resida, os níveis de honorários na comarca onde se processa a ação, a complexidade da causa, o tempo despendido pelo causídico desde o início até o término da ação são circunstâncias que devem ser levadas em consideração pelo juiz quando da fixação dos honorários de advogado." (
Nery Junior, Nelson e Nery, Rosa Maria Andrade. Código de processo civil comentado. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999. p. 435)

Nesse sentido,
embora o Magistrado não esteja adstrito aos limites indicados no art. 85, do CPC, podendo fixar a verba honorária além ou aquém dos parâmetros percentuais referidos, ou adotar como base de cálculo dos honorários advocatícios o valor dado à causa ou à condenação, deve fazê-lo com a máxima equidade, atendendo ao grau de zelo do profissional, ao grau de complexidade da causa, ao trabalho realizado e ao tempo gasto pelo advogado e, em especial, fixá-la de tal forma que não se torne irrisória ou exorbitante.

Ademais, oportuno consignar que a fixação dos honorários advocatícios, além da efetiva atuação do advogado na demanda, deve observar o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o tempo exigido do causídico para a realização do trabalho.

Além disso, é importante salientar que não sendo inestimável ou irrisório o valor da causa, do proveito econômico obtido ou da condenação, e sendo este valor líquido ou liquidável, deve incidir a norma contida no supracitado §2º, do art. 85, do NCPC, fixando-se os honorários advocatícios em percentual sobre o referido valor, sendo expressamente vedada a apreciação equitativa.

Destarte, a fixação dos honorários advocatícios observando o parâmetro da equidade, previsto no art. 85, §8º, do NCPC, somente deve ocorrer de forma subsidiária, desde que configurada uma das hipóteses excepcionalmente ali elencadas.

No caso dos autos, a demanda versa sobre a inclusão das tarifas TUST e TUSD na base de cálculo do ICMS incidente sobre energia elétrica, buscando-se a declaração de inexigibilidade do tributo incidente sobre tais parcelas e a repetição do indébito.

A improcedência do pleito da empresa apelada levou a autoridade de 1º grau a fixar os honorários sucumbenciais no
valor de R$ 1.000,00 (mil reais)
, entendimento este que se coaduna com a diretriz legal prevista para as hipóteses em que não é possível mensurar o proveito econômico.

Ademais, a mera alegação de que seria possível aferir o proveito econômico não é suficiente para afastar a aplicação do critério de fixação dos honorários advocatícios por equidade, sobretudo quando inexiste definição do montante que se buscava ver declarado indevido, como no caso em análise, motivo pelo qual, entendo que o pleito do apelante não merece guarida.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. TUST E TUSD. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
Sentença de improcedência, rejeitados os pedidos para excluir da base de cálculo do ICMS as tarifas de uso do sistema de transmissão e distribuição de energia elétrica e de repetição do indébito. Inconformismo da parte ré relativo aos honorários sucumbenciais. Cabimento. Valor da causa irrisório e proveito econômico inestimável. Fixação dos honorários por equidade. Tema 1076 do STJ. Observância da norma cogente prevista no art . 85, § 8º, do CPC. Recurso provido.
(TJ-SP - Apelação Cível: 10029193320178260071 Bauru, Relator.: Eduardo Prataviera, Data de Julgamento: 16/12/2025, 5ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 16/12/2025)

APELAÇÃO –
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO – Energia Elétrica – (TUST e TUSD) – Insurgência da Fazenda contra a fixação dos honorários advocatícios com base no valor da causa que resultou em quantia irrisória – Pleito de arbitramento por equidade – Cabimento do arbitramento pelo critério da equidade, por exceção, apenas nas hipóteses em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou o valor atribuído à causa for muito baixo, como ocorreu no caso em tela – Precedentes desta C. Câmara e Sodalício – Sentença de improcedência mantida – Recurso parcialmente provido
. (TJ-SP - Apelação Cível: 10039551320178260071 Bauru, Relator.: Rebouças de Carvalho, Data de Julgamento: 03/11/2025, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 03/11/2025)

APELAÇÃO.
ICMS. TUST/TUSD. STJ. TEMA Nº 1.076. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CALCULADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA. APELAÇÃO. O Tema Repetitivo nº 1.076 do STJ estabelece que a fixação de honorários por equidade é admitida quando o valor da causa é muito baixo. O art. 85, § 8º, do CPC prevê a fixação de honorários por equidade em causas de valor inestimável ou irrisório.
RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 10120713720168260590 São Vicente, Relator.: Fausto Seabra, Data de Julgamento: 07/01/2026, 7ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 07/01/2026)”

Outrossim, considerando as peculiaridades do caso concreto, atendidos os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como o disposto no art. 85 do CPC, é de ser mantida a verba honorária fixada pela autoridade de 1º grau.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento,
para manter inalterada a sentença guerreada.

É como voto.

Belém,
16
de
abril
de 20
26
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 28/04/2026